Tribunal: TJPA
Processo: 0015422-63.2010.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015422-63.2010.8.14.0401

APELANTE: MIGUEL ALEXANDRE OLIVEIRA FARIAS

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS COMPROVAM QUE O RECORRENTE PRATICOU O DELITO. RECINHECIMENTO DE PESSOAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DESPROVIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MODIFICAÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A autoria e materialidade do crime praticado pelo réu Miguel Alexandre resta comprovada pelo conjunto probatório dos autos. A palavra da vítima e das testemunhas são suficientes e concisas para demonstrar a autoria do recorrente Miguel Alexandre quanto ao crime narrado na denúncia, descabendo alegação de inexistência de prova da autoria;

2.

Para o reconhecimento de pessoas, não é necessário que tenha várias pessoas e de características semelhantes ao apelante para sua eficácia, e sua inobservância não causa nulidade absoluta, mas sim, relativa, comprovado prejuízo ao recorrente Miguel Alexandre;

3.

Dosimetria da pena: motivos, conduta social, circunstâncias, consequências foram valorados de forma genérica e lacônica, não podendo ser valoradas para exasperação da pena-base do apelante Marco Aurélio;

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) __________________________________.

Belém, ______ de ___ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0015422-63.2010.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: 12.ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTES: MIGUEL ALEXANDRE OLIVEIRA FARIAS e MARCO AURÉLIO DA SILVA LOPES.

ADVOGADO: VLADIMIR AUGUSTO DE C.L. e A. KOENIG - DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISORA: EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
MARCO AURÉLIO DA SILVA LOPES e MIGUEL ALEXANDRE OLIVEIRA FARIAS
contra a sentença que os condenou, respectivamente,

à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, e 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto,

pela prática do crime do art.157, §2º, inciso I e II, do CPB.

Consta na inicial, que no dia 22/08/2010, por volta das 15h, as vítimas se encontravam no interior da loja denominada Sena Materiais de Construção, localizada na travessa Monte Alegre, bairro da Cidade Velha, n.º 420, quando os recorrentes invadiram o local, armados com revólver, sendo que um terceiro ficou no interior de um veículo, na porta do estabelecimento, aguardando para fuga.

O recorrente Marco Aurélio junto com outro não identificado, abordaram todos que estavam na loja e roubaram do proprietário do local certa quantia não informado, além de um anel; de outra vítima, irmão do dono do local, roubaram um relógio de pulso, e de uma cliente, roubaram uma bolsa com vários pertences de valor.

Após, o assalto, os recorrentes empreenderam fuga no carro que estava à espera, porém, o proprietário da loja, partiu no encalço dos bandidos e acionou a polícia, que lograram êxito na captura de dois deles, atualmente recorrentes no feito. Miguel Alexandre fora o que ficara no carro à espera para a fuga e Marco Aurélio o que entrou armado na loja; o terceiro acabou fugindo.

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo auto de apresentação e apreensão.

A autoria está provada nos autos pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares.

Em razão disso, foram denunciados com incursos no art.157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente e sobreveio sentença condenatória (ID n.º 10770885 – Pág. 33-42), contra a qual os Réus recorreram (ID n.º 10770911 – Pág. 151-178), onde protestam pela reforma da sentença
a quo
, requerendo:

O apelante Miguel Alexandre Oliveira Farias: a absolvição, por fragilidade do suporte probatório;

O recorrente Marco Aurélio da Silva Lopes: pela concessão de habeas corpus e pela redução da pena-base da pena, aumentando a fração de diminuição da pena pela confissão e alterando regime de cumprimento da pena pelo semiaberto.

Constam contrarrazões (ID n.º 10770914 – Pág. 181-187), pelo conhecimento e improvimento.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo, por absoluta impropriedade dos pleitos recursais (ID n.º 11161996 – Pág. 189-194).

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

I – DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.

O Apelante Miguel Alexandre Oliveira Farias protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo sua absolvição por fragilidade do suporte probatório, uma vez que as provas colhidas durante a instrução processual não comprovaram a sua participação no crime.

Cumpre-se mencionar que a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante está perfeitamente comprovada nos autos. A primeira prova existente contra ele é o depoimento da vítima João Maria de Sena Rodrigues, que, após ter feito seu reconhecimento perante a autoridade policial e o Juízo a quo, relatou:

“Que ao entrar na loja os acusados já conduziam o esposo de uma das vítimas, ora testemunha; Que o moreno alto tinha apenas a missão de dirigir o carro com fim de dar fuga aos acusados; Que os acusados estavam de cara limpa; Que os acusados foram presos mais ou menos trinta minutos após o assalto; (...).” (trecho extraído da sentença)”

As declarações da vítima em juízo apontam o apelante como um dos autores do delito e explica em detalhes as peculiaridades do roubo e quais os objetos subtraídos.

A palavra da vítima é forte elemento de prova, pois ela descreve a trajetória dos fatos e reconheceu a pessoa que praticou o delito.

Junte-se ao depoimento da vítima, as declarações da testemunha de acusação PM Heltor Carvalho Neto, vejamos:

“Que reconheceu o acusado MIGUEL ALEXANDRE, como sendo a pessoa que capturou em uma praça situada na rua monte alegre, o qual se fazia acompanhar de mais 2 elementos que empreenderam fuga; (...).” (trecho extraído da sentença)”

Diz Fábio Souza Campos, policial militar, :
“Que os assaltantes em número de três ocupavam o veículo dirigido por Miguel; Que não foi possível identificar o terceiro elemento que conseguiu fugir; Que reconhece o denunciado Miguel, presente à audiência como sendo o elemento que dirigia o veículo após o assalto; (...).” (trecho extraído da sentença).

Apesar da negativa do recorrente, a oitiva da vítima e

testemunhas auscultadas no inquérito policial e em juízo mostram coerência e se harmonizam, não apontando contradições ou dúvidas que possa convencer este Relator de que o apelante é inocente.

Esse tema é constantemente enfrentado por nossos tribunais, vejamos:

“APELAÇÃO CRIME. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. PEDIDO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE ROUBO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA NA FASE INQUISITIVA, RATIFICADA EM JUÍZO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA RESPALDADAS PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL MILITAR. PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FÉ PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ABSOLVIÇÃO ALEGANDO HIPÓTESE DE FURTO DE USO. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE ROUBO DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO DO RÉU.”

(TJ-PR - APL: 00023570820198160117 PR 0002357-08.2019.8.16.0117 (Acórdão), Relator: Desembargador Eugênio Achille Grandinetti, Data de Julgamento: 27/07/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/07/2020)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, tais como a prisão do réu em flagrante, o seu reconhecimento seguro pela vítima, bem como a localização de objeto subtraído, no local da prisão. 2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva. 3. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-DF 07085042320218070009 DF 0708504-23.2021.8.07.0009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 04/11/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A objeção produzida pela defesa refere-se ao fato da outra vítima Izabella Moreira Azevedo não reconhecer o recorrente. Alega, mais, que houve violação ao estabelecido no disposto no art. 226, do CPP, que trata do reconhecimento de pessoas.

Com efeito, trata-se de dispositivo que se traduz em mera orientação acerca do reconhecimento de pessoas, não configurando, portanto, a nulidade absoluta em caso de inobservância.

A defesa tenta invalidar o ato de reconhecimento alegando que, durante o ato de reconhecimento o recorrente foi colocado ao lado de apenas uma pessoa, e não ao lado de várias outras pessoas como determina a lei.

O caso trata-se de interpretar o inciso II, do art. 226, do CPP que declara que a pessoa que se quer reconhecer será colocada – se possível – ao lado de outras.

Nucci ensina que
“a expressão
“se possível” se refere “à exigência de serem colocadas pessoas que guardem certa semelhança com a que deve ser reconhecida” (...) e não com a obrigatoriedade de colocação de várias pessoas lado a lado. Realmente, o abrandamento da regra deve ser visto com relação ao aspecto visual de colaboradores do processo de reconhecimento, visto ser possível inexistir, no local, quem tenha parecença com o reconhecendo, razão pela qual outros serão eleitos para o ato.”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 553).

A norma está disciplinada no sentido que não se deve proceder ao reconhecimento apenas entre reconhecedor e reconhecendo, de modo que a inclusão de apenas uma pessoa já permite o cumprimento do disposto na legislação processual. Por outro lado, possíveis defeitos na produção e realização deste ato não sofrem de nulidade absoluta, devendo analisado em conjunto com os demais meios de prova. Neste sentido, a jurisprudência:

“1. O procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal constitui mera formalidade que, se não observada, não acarreta a nulidade do processo. 2. Impõe-se a manutenção da condenação do acusado se, embora não reconhecido pela vítima, as demais provas produzidas demonstraram que ele era um dos autores do crime de roubo praticado.

(TJMG, Ap.Crim. 1.0411.16.006310-2/001 – MG, 7.ª Câmara Criminal, rel. Paulo Calmon Nogueira da Gama, 18.07.2018).

“O reconhecimento pessoal, quando possível, deve ser realizado conforme dispõe os art. 226 e 228 do Código de Processo Penal, não havendo se falar em nulidade quando não é possível observar todos os requisitos legais. Ademais, para reconhecimento de eiva no processo penal, deve a alegação ser feita oportunamente e com a efetiva demonstração do prejuízo, conforme reza o art. 563 do Diploma Processual Penal, o que não se verificou.

(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AResp 72.789 – CE 2011/0260462-0, 5.ª T., rel. Marco Aurélio Belizze, DJ 18.02.2014).

Quanto à alegação de confusão com o modelo do veículo utilizado para a prática do delito, o depoimento da vítima e a oitiva do apelante se fundem no fato de que o
“carro estava cheio de pão.”

Assim, não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de roubo.

DO REDIMENSIONAMENTO DE PENA DE MARCO AURÉLIO DA SILVA LOPES

No que tange a primeira postulação, tem-se o pleito pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, por suposta ausência de fundamentação adequada das circunstâncias judiciais. Neste ponto, há que se realizar uma reforma. Contudo, não nos moldes requeridos.

Pois bem, o juízo
a quo
fixou a pena base para o crime de roubo em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, após valorar negativamente os vetores da
(i)
culpabilidade,
(ii)
da conduta social,
(iii)
motivos,
(iv)
circunstâncias,
(v)
consequências do crime e
(vi)
comportamento da vítima, o que fez nos seguintes termos:

“(...) O denunciado agiu com culpabilidade acima do normal, pois foi um dos executores do crime; registra antecedentes, pois sofreu duas condenações impostas pela 2.ª e 4.ª Vara Penais, pela mesma capitulação penal, sendo reincidente específico, não sendo o crime em comento um caso isolado; conduta social voltada para o crime; o motivo do crime é obtenção de lucro fácil; As consequências foram graves pela ameaça contra as vítimas e o prejuízo patrimonial sofrido; circunstâncias desfavoráveis; as vítimas em nada influenciaram na prática do crime,
hei por bem fixar a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.”

Da análise da fundamentação realizada pelo magistrado de primeiro grau, constato ser causa de redimensionamento do quantum, o que passo a fazer com base nas provas constantes nos autos.

a)

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

No caso concreto, o MM. Magistrado apontou como culpabilidade
“agiu com culpabilidade acima do normal, pois foi um dos executores do crime.”

O conceito é vago e genérico. É certo que toda pessoa que tem consciência de seus atos é imputável, já que sabe que praticou um ilícito, caso contrário seria inimputável. Sendo imputável, seu ato será punível e culpável. Com base nisso, não temos como valorar a culpabilidade. Assim, o vetor será considerado, neutro.

Destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

b)

Quanto aos
motivos
do crime, destaco que a obtenção de lucro fácil é elementar do crime de roubo, não justificando a exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria,
afasto a valoração
desta variável, porquanto apresentada justificativa inidônea para a consideração negativa do vetor;

c)

Sobre a
conduta social
, destaco que ela se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime, não a “
voltada para o crime”
. A doutrina nos ensina que a conduta social
“se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência (...)”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148).

Portanto, Se não foram coletadas maiores informações a respeito da atuação do réu em tais esferas, impõe-se o decote da análise desfavorável deste vetor.

d)

Quanto às
circunstâncias
do delito, trata-se de definição genérica e lacônica,
não sendo corretamente valorada pelo magistrado singular.
Logo, afasto a valoração dessa variável;

e)

No que concerne às
consequências
do crime, o Magistrado a quo classificou como graves pela ameaça contra as vítimas e o prejuízo material sofrido. As consequências denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96). A justificativa apresentada é inerente ao tipo penal, razão pela qual
afasto este vetor
.

f)

Quanto ao
comportamento da vítima
,
não houve valoração alguma,
tendo o juiz primevo apenas declarado que em nada influenciaram na prática do delito.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Quanto ao critério de majoração, os Tribunais Superiores estabeleceram critérios objetivos para majoração das circunstâncias judiciais, notadamente aumento em 1/6 para cada circunstância judicial.

Por esta razão considerando o vetor antecedentes, redefino a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juiz de piso reconheceu a atenuante da confissão espontânea, sendo reduzida em 1/6, fixando as penas intermediárias estipuladas em: 04 (quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na
terceira fase
, o magistrado reconheceu e aplicou a causa de aumento de pena prevista no inciso I e II do § 2.º, do art. 157, do CPB, de forma que aumento a pena em 1/3, ficando majorada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias multa, a ser cumprida inicialmente pelo regime fechado, na forma do art. 33, § 2.º, b, do CPB.

Afasto a tese de concessão de habeas corpus para o caso in concreto, uma vez que pena-base fixada, apesar da modificação da valoração dos vetores com o rebaixamento da pena-base, manteve a condenação criminal, devendo cumprir a pena em regime fechado face ser reincidente.

Em razão do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 10/06/2024